Tribunal: STF
Processo: ARE 1269296
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão, de minha relatoria, que negou seguimento ao Agravo que visava conferir trânsito ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Avaré do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual manteve a condenação da embargante pela prática do crime de desacato.
    Sustenta a embargante que há omissões na decisão embargada. Defende a “ausência de fundamentação” do referido ato judicial e a ausência de enfrentamento à tese defensiva relativa à “afirmação de que o Doutor Promotor de Justiça exacerbou-se e gritou reiteradas vezes com a Embargante, agindo autoritariamente, e que com isso estava FORA do exercício de suas funções”.
    É o relatório. DECIDO.
    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
    O recurso de Embargos de Declaração não é meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzem em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie.
    Evidencia-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso.
    O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.
    No presente caso, não se constata, a toda evidência, a existência de nenhuma das deficiências passíveis de correção pela via dos aclaratórios. Com efeito, o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL permite ao Relator indeferir pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como ocorre no presente caso.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente